Tribunal: TJSP
Processo: 2242248-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Cumprimento de Sentença – Honorários de sucumbência- Decisão que indeferiu a expedição de ofício a Receita Federal para o fornecimento das últimas declarações de imposto de renda do executado, beneficiário da justiça gratuita – Inconformismo do agravante, alegando a necessidade de tal medida, visto o sigilo das informações referentes a renda e patrimônio do executado -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –Cumprimento de Sentença – Honorários de sucumbência- Decisão que indeferiu a expedição de ofício a Receita Federal para o fornecimento das últimas declarações de imposto de renda do executado, beneficiário da justiça gratuita – Inconformismo do agravante, alegando a necessidade de tal medida, visto o sigilo das informações referentes a renda e patrimônio do executado - Descabimento- Incumbe ao credor adotar as diligências para comprovar a alteração da capacidade financeira do devedor a ensejar a possibilidade de execução - Recurso desprovido.